Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012535-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. JOEL FELICIANO MOREIRA
PACIENTE
GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1006861-75.2020.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inc. VI, todos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que a prisão preventiva do paciente, recolhido ao cárcere desde a data de 15/11/2020, perdura por tempo excessivo, sem que tenha data designada para a audiência de instrução, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo, caracterizando-se a custódia cautelar como verdadeira antecipação de pena, que é vedada em um Estado Democrático de Direito.
Lado outro, assevera que, em caso de eventual condenação na ação ajuizada em 1o grau, muito provavelmente, o increpado não será submetido a cumprir pena em regime fechado, tornando a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Em derradeiro, ressalta que o favorecido nessa ordem é jovem, residente em endereço certo, exercente de trabalho lícito e com família constituída, para concluir que não merece permanecer recluso há oito meses, “depositado como animal”, juntamente com presos de alta periculosidade, que apresentam sintomas de tuberculose e da COVID-19.
Por tudo o que expõe e citando os riscos ocasionados pelo momento pandêmico ora vivenciado, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio instruída com a documentação acostada sob o ID 94426482.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que, aparentemente, inexiste no caso em voga.
Assim, não tendo o impetrante se incumbido de trazer aos autos a cópia da ação penal ajuizada em 1o grau (ou, no mínimo, de seu andamento processual), inviável a análise da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, uma vez que não há como examinar se houve ou não desídia das autoridades públicas ou da i. defesa na marcha processual.
Nesse contexto, calha observar que constitui ônus do impetrante apresentar a documentação apta a demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de Defensor, e não do próprio segregado postulando em causa própria, pois não cabe ao Poder Judiciário suprir a deficiência da ação de dignidade constitucional, mesmo em se tratando de processo correlato que tramita virtualmente; afinal, os sistemas PJe de 1o e 2o Grau ainda não são sincronizados, portanto, este Relator não tem acesso irrestrito aos procedimentos que tramitam em primeira instância, tampouco dispõe de condições para ‘importar’ o feito da instância singela para esta e. Corte de Justiça.
Ressalta-se, ainda, que é bastante conhecida a sobrecarga de trabalho que acomete os órgãos judiciais, incluindo este e. Tribunal de Justiça Mato-grossense, de modo que, permitir seja suprida pelos magistrados a insuficiência de prova pré-constituída nos diversos pedidos de habeas corpus que são protocolados diariamente em todas as Câmaras Criminais, para além de violar o princípio da inércia da jurisdição, ainda causaria um atraso significativo na prestação jurisdicional, o que vai de encontro com a celeridade que o próprio writ visa imprimir para a restituição do status libertatis do agente porventura submetido a coação ilegal.
Fosse pouco, ao que tudo indica, há uma pluralidade de acusados (em número de três), assistidos por defensores diversos, sendo dois deles aparentemente assistidos pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados; afinal, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observa-se que foram detidos, além do paciente, os co-suspeitos Rahaela Christina da Conceição Amaral e Vinicios Henrique Amorim Meirelles, sendo o primeiro patrocinado por advogado particular e os últimos dois pelo órgão estatal.
Outrossim, o cumprimento do mandado de prisão se deu em meio às medidas de prevenção à COVID-19, adotadas no âmbito de todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, circunstâncias estas que, apesar de causarem atrasos na marcha processual, não são imputáveis ao Poder Judiciário.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário” (HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.
Lado outro, em exame perfunctório da decisão segregatícia, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do increpado com a narcotraficância, concluindo pela necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e naturezas diversas dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), fatores este que, nos termos do Enunciado orientativo n.o 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2017 da TCCR/TJMT, são idôneos para o decreto da custódia processual.
Desse modo, aparentemente presentes os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, mesmo porque a análise antecipada das circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para se concluir por eventuais pena e regime serão fixados a ele, em caso de condenação, não é admitida na via eleita, que inadmite dilação probatória.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GABRIEL MARQUES PINTO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator